Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ACORDO. SENTENÇA CASSADA. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.
1. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para prestar esclarecimentos.